Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709955-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HDI SEGUROS S.A. RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por HDI Seguros contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios, nos autos n. 0709424-65.2019.8.07.0009. O reclamante aduz que o acórdão recorrido violou os artigos 757, 765 e 766, do Código Civil, além do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Acrescenta ser cabível o recurso, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, em evidente confusão no que tange aos conceitos e procedimentos do recurso especial, do recurso extraordinário e da reclamação. Alegou, por fim, que o acórdão proferido contraria decisões deste Tribunal no que tange à solução dada à lide, cuja discussão diz respeito a pedido de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro. Colaciona julgados da Primeira Turma Recursal e da Sexta Turma Cível desta Corte. Pretende a rescisão do julgado. A inicial não deve ser admitida. O artigo 988 do Código de Processo Civil preceitua que caberá reclamação para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e constitucionalidade e; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O art. 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por sua vez, dispõe que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Não há, portanto, previsão de solução de divergência entre o acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do TJDFT. Cumpre esclarecer que a garantia da autoridade dos julgados do tribunal prevista no art. 196, II, do RITJDFT e, também, no art. 988, II, do CPC, deve ser interpretada como meio de se evitar o direto descumprimento de julgado específico, e não as divergências de entendimentos no âmbito do Tribunal. A reclamação não pode ser admitida para reformar decisão de órgão colegiado, em razão de divergência entre o julgado reclamado e a jurisprudência do TJDFT, sob pena de se criar uma nova modalidade de recurso. Ante o exposto, indefiro, de plano, a petição inicial, com fundamento no art. 198, I, do RITJDFT e no art. 485, inciso I, do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito, Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 29 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 16